Tribunal: TCU
Processo: 006.009/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de pensão militar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de concessões de reformas militares do Comando do Exército; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar ilegal o ato de concessão de pensão militar instituída por Mário Manoel Schlemm Ramos, em favor de Ana Maria de Carvalho Portela e Maria Izabel Frantz Ramos, negando-lhe o registro; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pelas interessadas, consoante o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.3. com base no art. 45 da Lei 8.443/1992, determinar ao Comando do Exército que: 9.3.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência desta deliberação, os pagamentos decorrentes dos atos impugnados, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, consoante disposto nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262 do Regimento Interno desta Corte; 9.3.2. dê ciência do inteiro teor deste Acórdão às Sras. Ana Maria de Carvalho Portela e Maria Izabel Frantz Ramos, encaminhando ao TCU, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da data de ciência pelos interessados, nos termos do art. 4o, § 3o, da Resolução-TCU 170/2004; 9.3.3. proceda a regularização do posto que serve de base para o cálculo dos proventos da reforma do Sr. Mário Manoel Schlemm Ramos; 9.3.4. apresente à Sra. Ana Maria de Carvalho Portela o direito à opção por uma das duas pensões militares, instituídas por Francisco Anastácio Portela Neto e por Mário Manoel Schlemm Ramos, e somente efetive o pagamento do benefício caso haja renúncia expressa à pensão alternativa e comunicação válida para a Diretoria de Inativos e Pensionistas da Marinha; 9.4. esclarecer ao Comando do Exército, com supedâneo no art. 262, § 2o, do Regimento Interno, que a concessão considerada ilegal poderá prosperar mediante a emissão e o encaminhamento a este Tribunal de novos atos concessórios, escoimado das irregularidades apontadas nestes autos; 9.5. determinar à Sefip que monitore o cumprimento das medidas acima e adote as demais providências pertinentes.